Tribunal: TJSP
Processo: 1038253-97.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - PEDIDOS DECLARATÓRIO E DE CANCELAMENTO - BAIXA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - DANO MORAL - SÚMULA 385 DO STJ - NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REABILITAÇÃO CREDITÍCIA - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - PEDIDOS DECLARATÓRIO E DE CANCELAMENTO - BAIXA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - DANO MORAL - SÚMULA 385 DO STJ - NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REABILITAÇÃO CREDITÍCIA - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO